Tribunal: CARF
Processo: 10480.733648/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.733648/2012-14 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1201-003.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
EKT PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
OBSERVÂNCIA AO ART. 142 DO CTN. APURAÇÃO DO IMPOSTO
Deve a autoridade tributária observar quando da autuação se a glosa efetuada
torna de fato ou não positivo o resultado fiscal do período em análise.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
OBSERVÂNCIA AO ART. 142 DO CTN. APURAÇÃO DO IMPOSTO
Deve a autoridade tributária observar quando da autuação se a glosa efetuada
torna de fato ou não positivo o resultado fiscal do período em análise.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do Recurso de Ofício para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733648/2012-14
Fl. 344
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733648/2012-14

Relatório

Trata-se de Recurso de Ofício contra decisão de primeira instância que
exonerou lançamento de IRPJ e reflexo de CSLL, AC 2008 a 2009, no valor global de R$
14.739.595,29.
A infração registrada na autuação fiscal foi de glosa de despesas por não ter a
ora Recorrida comprovado, sob intimação, deduções a título de Variações Cambiais Passivas.
A decisão recorrida exonerou a cobrança em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVA - VINCULAÇÃO LÓGICA E IDEOLÓGICA COM AS ALEGAÇÕES É
ineficaz a simples manifestação de discordância sem a identificação concreta de fatos e
motivos, acompanhada de documentos hábeis a comprovar a existência das alegadas
inconsistências no lançamento.
UTILIZAÇÃO DO IDIOMA NACIONAL
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa,
conforme disposto no Art. 192 do Novo CPC
OBSERVÂNCIA AO ART. 142 DO CTN. APURAÇÃO DO IMPOSTO
Deve a autoridade tributária observar quando da autuação se a glosa efetuada torna
positivo o resultado fiscal do período em análise.

Na análise do mérito, entendeu a autoridade julgadora que o lançamento deveria
ser cancelado, haja vista a ora Recorrida possuir prejuízo fiscal no próprio período em valor
superior ao total de infrações apuradas. Este prejuízo fiscal, contudo, não teria sido transposto
pela autoridade autuante para os cálculos nos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
A d. Procuradoria da Fazenda Nacional não colacionou razões ao Recurso de
Ofício.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.
Fl. 345
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733648/2012-14

Admissibilidade

A decisão recorrida de ofício exonerou valor superior ao limite de alçada de R$
2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63 de fevereiro de 2017. Logo, conheço do Recurso de
Ofício.

Mérito

A decisão recorrida não merece reparos.
Examinando o total de despesas glosadas pela autoridade autuante, conforme
autos de infração de fls. 27 e 37, constata-se que as Variações Monetárias Passivas glosadas
consistem nos valores de R$ 9.722.363,47 e R$ 1.134.363,47 para os anos de 2008 e 2009
respectivamente.
Já a DIPJ informa, para o IRPJ, prejuízo fiscal nos anos de 2008 e de 2009,
respectivamente, de R$ 14.067.074,02 (fls. 104) e R$ 5.484.489,41 (fls. 80). Para a CSLL, foram
encontrados os mesmos valores.
Nos autos de infração, constata-se, às fls. 29 a 30 e às fls. 32 a 33, que os valores
tributados resultam das infrações apuradas pelos seus valores cheios, sem a devida compensação
com os prejuízos dos respectivos períodos.
Assim, concluiu corretamente a autoridade julgadora a quo que os autos de
infração a serem lavrados deveriam ser de redução de prejuízo e de base negativa de CSLL, e
não de cobrança nos valores em questão. Não tendo assim procedido a autoridade autuante, nada
resta a não ser cancelar os lançamentos efetuados.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 346
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733648/2012-14

Fl. 347
DF CARF MF